Tribunal: TJMT
Processo: 0008021-82.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008021-82.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA REIS DE CASTRO TOMAIN - CPF: 732.325.806-53 (VÍTIMA), WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 047.589.961-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA, REGIME PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO E JUSTIÇA GRATUITA - CONDUTA SOCIAL - AÇÕES PENAIS EM CURSO – VÍCIO EM DROGAS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - SÚMULA 444 DO STJ - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - REGIME PRISIONAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO AUTORIZADO - ARESTO DO STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação da conduta social, por força da Súmula nº 444 do STJ,
in verbis
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

“
A valoração negativa da conduta social do agente baseada no vício em drogas e/ou álcool é inadmissível, pois se trata de grave problema de saúde, que merece tratamento médico especializado
” (TJMT, N.U 0003096-81.2019.8.11.0064).

As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência autorizam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º), apesar da pena de reclusão imposta, inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC nº 499.388/SC).

A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator. (TJMT, N.U 0001050-15.2019.8.11.0034)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008021-82.2014.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): WAMERSON RIBEIRO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WAMERSON RIBEIRO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 187184), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155,
caput
, do CP- (ID 103983482 – fls. 111/119).

O apelante sustenta que: 1) a conduta social teria sido negativada de forma inidônea; 2) “
não houve fundamentação concreta do juízo a quo para aplicação de regime mais gravoso
”; 3) seria hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena-base, estabelecido o regime semiaberto e “
exonerado do pagamento de custas e despesas processuais
”.

Prequestiona o art. 33, § 2º e § 3º, art. 59 e art. 155, § 4º, I, todos do CP; Súmula 269 do STJ e Súmula 719 do STF (ID 103983484).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 103983489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal — Art. 155, § 4°, inciso I do Código Penal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim da retificação da dosimetria da pena; readequação do regime de pena e isenção das custas e despesas processuais – Inviabilidade – Dosimetria irrefutável – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo — Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 106743987)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 03 de agosto de 2013, por volta das 14 h, na residência situada na Rua Laurindo Sobreira Amaral, nº 946, Bairro Dermat, nesta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, em proveito próprio, com fim de assenhoramento definitivo, 01 (um Home Theater, marca LG, modelo DA3530A, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), e 01 (uma) mochila de cor preta, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), consoante Auto de Avaliação Indireta de fl. 27-IP, bens estes pertencentes à vítima, ALCIDES RIBEIRO DO NASCIMENTO (fl. 27-IP). Posteriormente, nenhum dos itens foi encontrado e restituído a quem de direito (fl. 17-IP). [...]

Ante ao exposto, o denunciado WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO está incurso na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 103983482 – fls. 1/4)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que CONDENO o acusado WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO pelo delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Rosa Maria Reis de Castro Tomain. [...]

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada na personalidade não se vislumbra hipótese desfavorável. Na conduta social observa-se que o acusado tem em seu desfavor as seguintes ações penais em trâmite de cód. 185629, cód. 185628, cód. 172455 e cód.187200, nesta Comarca, além da declaração do acusado de ser usuário de droga, pelo que valoro negativamente esta circunstância. Já na culpabilidade, as consequências, os motivos, as circunstâncias nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. Quanto aos antecedentes observo que o acusado tem em seu desfavor condenações com fatos anteriores ao deste processo e trânsito em julgado anterior a esta sentença, quais sejam: cód. 97521 (fato em 17.02.2019 e Tr.Julgado em 16.06.2014), cód. 161029 (fato em 26.02.2012 e Tr.Julgado em 21.03.2017) e cód. 169076 (fato em 21.02.2012 e TR.Julgado em 24.04.2017), pelo que considero como maus antecedentes e valoro negativamente esta circunstância. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, aumento a pena em 02 (dois) meses, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente agravante de reincidência (art.61, I, CP), consoante executivo de pena de cód. 92264/Água Boa, com ação penal de cód.161315 (fato em 11.03.2012 e Trãnsito em julgado em 10.09.2012) e ação penal de cód. 166111 (fato em 22.09.2012 e trânsito em julgado em 02.01.2013). Presente atenuante de confissão espontânea (art.65, II, d, CP) obtida judicialmente. Deixo de compensar tanto por tanto, uma vez que o acusado é reincidente em duas ações penais, mas compenso a primeira condenação com a confissão, restando a ação penal de cód. 166111 como agravante, pelo que agravo a pena em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, fixando a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, fixo em definitivo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ante valoração negativa da conduta social e dos antecedentes, como também a reincidência do acusado, fixo o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, §3º do Código Penal.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena multa em 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art.60, do Código Penal.

Tendo o réu respondido o processo em liberdade, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. [...].”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 103983482)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz da causa ao considerar as ações penais em curso/sentenças condenatórias, valorou negativamente a conduta social e os antecedentes criminais, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

O apelante, à época do fato [3.8.2013], registrava condenações definitivas por furto simples e furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, transitadas em julgado em 16.6.2014, 21.3.2017 e 24.4.2017 (Códigos 97521, 161029, 161076/Comarca Barra do Garças).

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp nº 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019; AgRg no REsp 1840109/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.12.2019).

Todavia, as ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação da conduta social, por força da Súmula nº 444 do STJ [É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base].

Ademais, “
a valoração negativa da conduta social do agente baseada no vício em drogas e/ou álcool é inadmissível, pois se trata de grave problema de saúde, que merece tratamento médico especializado
” (TJMT, N.U 0003096-81.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 10.11.2021).

Logo, a avaliação desfavorável da conduta social deve ser afastada, razão pela qual redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), pois o apelante registra condenações por furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], com trânsito em julgado em 10.9.2012, e tentativa de furto qualificado pela escalada, com trânsito em julgado em 2.1.2013 (Sistema Primus - Códigos 161315 e 166111/Comarca Barra do Garças), compensou “
a primeira condenação com a confissão
” e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

Nesse caso, “
mostra-se possível promover a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência
” (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Anote-se que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP), totaliza-se a pena provisória em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva e pena provisória de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantida a pena de 11 (onze) dias-multa fixada na sentença.

Em sua vez, a reincidência obsta a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ex vi
, do art. 44, II, do CP (STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.12.2020).

No tocante ao regime, conserva-se o inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º), apesar da pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC nº 499.388/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Sobre a hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, N.U 0001050-15.2019.8.11.0034 - Primeira Câmara Criminal - 26.8.2020).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021